Tribunal: STF
Processo: HC 86139
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE
   DECLARAÇÃO.  EFEITOS INFRINGENTES A TÍTULO EXCEPCIONAL. RELATOR
   DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR. PRESCRIÇÃO SOB A MODALIDADE
   RETROATIVA E INTERCORRENTE. DENEGAÇÃO.
1.      Alegação de suposta
   nulidade do julgamento e acolhimento dos embargos de declaração
   opostos pelo Ministério Público contra acórdão que havia
   pronunciado a prescrição da pretensão punitiva.
2.      Três foram
   as teses apresentadas: a) nulidade do acórdão por reforma do
   julgado em grau de embargos de declaração; b) nulidade do acórdão
   devido à circunstância de não haver sido designado outro relator
   - diverso daquele que funcionou na apelação - para julgamento dos
   embargos de declaração; c) ocorrência da prescrição da pretensão
   punitiva relativamente ao crime previsto no art. 311, do Código
   Penal Militar.
3.      A possibilidade de interposição de embargos
   de declaração com efeitos infringentes é admitida amplamente na
   jurisprudência brasileira desde que os efeitos modificativos
   decorram de omissão, obscuridade ou contradição verificada no
   julgado embargado.
4.      No julgamento dos embargos de
   declaração opostos pelo Ministério Público Militar, o Tribunal de
   Justiça Militar do Estado de São Paulo reconheceu a omissão do
   acórdão referente ao julgamento dos primeiros embargos de
   declaração, eis que a Corte havia desconsiderado a causa
   interruptiva do prazo prescricional representada pela sentença
   condenatória.
5.      A regra é a da competência do mesmo relator
   da apelação para os embargos de declaração, notadamente diante da
   natureza de tal recurso no sentido de sanar eventual contradição,
   omissão ou aclarar possível contradição. Não há sentido que outro
   julgador venha a ser sorteado para relatar embargos declaratórios
   opostos contra julgado em que se indica a ocorrência de omissão,
   obscuridade ou contradição.
6.      O art. 540, § 1°, do Código de
   Processo Penal Militar, contém regra que se refere ao recurso de
   embargos infringentes, e não ao recurso de embargos de declaração
   e, consequentemente, não houve contrariedade no iter dos embargos
   de declaração, havido no âmbito do Tribunal de Justiça Militar.
7.      A prescrição retroativa e a prescrição intercorrente
   pressupõem que o cálculo seja feito pela pena in concreto, com o
   trânsito em julgado para o Ministério Público (ou, eventualmente,
   desprovimento do recurso de apelação da acusação), o que não
   ocorreu no caso em tela.
8.      Habeas corpus denegado.